Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711588-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IVONE ANTONIA DE NORONHA ARAUJO RECORRIDO: CARLOS RIBEIRO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPESAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL À DESISTÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESGUARDADA A CONTINUIDADE DO PROCESSO. 1. Pelo princípio da causalidade, proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. 2. Não se admite ter havido imposição judicial à desistência, se a decisão que indica essa possibilidade faculta à parte a continuidade do processo. 3. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos III, e §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 80, 85, caput, §§2o e 10o, 90, §§ 2o e 4o, e 141, todos do CPC, sob o argumento de que a desistência dos embargos de terceiro, seguida da anuência por parte da parte recorrida, na realidade, foi uma imposição do juízo a quo para sobrestar a hasta pública do imóvel de titularidade da recorrente, e, assim, não teria responsabilidade pelo pagamento de honorários de sucumbência, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, incisos III, e §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 80, 85, caput, §§2o e 10o, 90, §§ 2o e 4o, e 141, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Na petição de ID 49357826, a recorrente requereu a desistência da ação. Intimado, o apelado concordou com pedido e, ponderando já ter havido citação e defesa nos autos, requereu a condenação da autora ao pagamento de verba honorária (ID 49357830). Sobreveio então, a prolação da sentença impugnada, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Jayder Ramos de Araújo: “Cuida-se de embargos de terceiro opostos por IVONE ANTONIA DE NORONHA ARAUJO em face de CARLOS RIBEIRO LIMA. A parte embargante, no curso do processo, requereu a desistência da ação (ID 155247990). O embargado concordou com o pedido, requerendo o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, ao argumento de que foi apresentada contestação (ID 155743953). A embargante aduziu que a desistência lhe foi imposta pelo Juízo e por esse motivo requereu que não sejam fixados honorários sucumbenciais (ID 155998989). A desistência é faculdade da parte que a requer, não tendo havido imposição do Juízo quanto ao pedido. Saliente-se que, na decisão de ID 154944968, restou consignado que seria facultado à embargante a modificação da natureza do depósito para satisfação da obrigação e a desistência dos presentes embargos de terceiro, tendo a embargante apresentado posteriormente o pedido de desistência. Assim, a embargante optou por desistir da presente ação, quando poderia ter requerido o seu prosseguimento. (grifou-se) Dessa forma, a parte que desistiu deverá arcar com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da ação e, em consequência, extingo o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Em homenagem ao princípio da causalidade, condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, o que faço com fulcro no art. 90 do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 49357846) Ora, a embargante não foi obrigada a desistir. A decisão judicial antecedente à sentença aponta a desistência da ação como alternativa/opção à autora, se mantida a indicação da natureza do depósito por ela realizado nos autos. Não lhe foi, peremptória e logicamente, vedada a continuidade do processo. Pagar a dívida executada pelo apelado e desistir da ação de embargos de terceiros foi a escolha da apelante. Logo, a sentença não merece reparos a esse título. Sob outro aspecto, incabível a dispensa de honorários pretendida, tendo em vista que a autora apelante é quem deu causa à instauração do processo e deve, por isso, suportar o pagamento das despesas sucumbenciais pertinentes, a teor do artigo 90 do Código de Processo Civil, que diz: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (ID 54078446). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023